Tribunal: TJSP
Processo: 2228061-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – Insurgência em face da decisão, somente no capítulo que determinou a exclusão dos valores a serem restituídos ao espólio pela companheira – Impossibilidade de discussão da matéria, uma vez que já decidida em sentença transitada em julgado – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228061-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são agravantes
HERMES MONTEIRO ALONSO (ESPÓLIO) e SIMONE MARTINS ALONSO
(INVENTARIANTE), é agravada MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228061-52.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 2228061-52.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: HERMES MONTEIRO ALONSO (ESPÓLIO)
AGRAVADA: MARIA DE FÁTIMA GOMES DE SOUSA
COMARCA: SANTOS
VOTO No 23526
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE
INVENTÁRIO

Insurgência
em
face
da
decisão, somente no capítulo que determinou a
exclusão dos valores a serem restituídos ao
espólio pela companheira
Impossibilidade de
discussão da matéria, uma vez que já decidida
em sentença transitada em julgado
Decisão
mantida Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de agravo de
instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo,
interposto por HERMES MONTEIRO ALONSO (ESPÓLIO), por
meio do qual objetiva a reforma da decisão de fls. 605/608,
que concedeu à inventariante o prazo de dez dias para
correção e retificação do plano de partilha, mediante a
exclusão do veículo Fiat Punto, exclusão dos valores a serem
restituídos ao espólio pela companheira, eventual retificação
dos direitos relativos ao imóvel sito na comarca de Praia
Grande, bem como inclusão das despesas de referido imóvel
nas dívidas do espólio e determinou também a comprovação
do recolhimento do ITCMD.
Em suas razões esclarece que pretende a
reforma da decisão somente na parte que entendeu ser
indevida a restituição ao espólio de valores sacados pela
companheira do “de cujus” e alega, em suma, que o “de cujus”
vivia em união estável com Maria de Fátima, que foi
reconhecida judicialmente por sentença. O “de cujus” tinha
dois filhos do primeiro casamento (a inventariante e seu irmão
Fernando). Desde a abertura do inventário não houve
consenso entre as partes acerca dos bens deixados pelo “de
cujus”. Em 10.06.2015 houve apresentação das primeiras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228061-52.2020.8.26.0000 -Voto no
3
declarações, sem a informação de saldos bancários, pois
desconhecidos.
Verificou-se
que
a
companheira
realizou
saques e transferências de forma indevida após o óbito e o
juízo
determinou
que
a
companheira
justificasse
a
transferência feita no valor de R$ 18.000,00 em 16.06.2014,
três
dias após o falecimento. A companheira justificou
pequenos gastos com o velório e outras despesas, sendo o
feito prosseguiu sem a sua intimação para manifestar sobre as
despesas. Com o prosseguimento do inventário, descobriu-se
que a companheira havia retirado das contas correntes do “de
cujus” um total de R$ 41.366,14, mais as verbas rescisórias do
“de cujus” no valor de R$ 25.701,29. Diante disso, ajuizou
ação objetivando a alienação de um dos imóveis inventariados
(aquele que o “de cujus” vivia com a companheira) e requereu
também a restituição das quantias mencionadas (processo
1029666-65.2018.8.26.0562).
A
sentença
foi
julgada
parcialmente procedente o pedido, apenas para determinar a
alienação do bem imóvel e o pedido de restituição o juízo
entendeu que já foi discutido nos autos do inventário,
inclusive com prestação de contas e não houve impugnação à
referida prestação de contas e de qualquer forma a pretensão
já estaria prescrita (art. 206, § 3o do Código Civil), haja vista
que a suposta subtração ocorreu em 2014 e a ação foi
proposta somente em 2018. Nas primeiras declarações,
reapresentadas a fls. 582/585, fez constar a obrigação da
companheira em restituir as quantias subtraídas após o óbito,
cujos extratos foram carreados somente em 2017 pelas
instituições financeiras. Requer a reforma da decisão para
determinar que as quantias comprovadamente subtraídas pela
companheira, após o óbito de Hermes, devam ser restituídas
ao espólio e constar das primeiras declarações como crédito
para fins de partilha entre as partes.
Autos
distribuídos
por
prevenção
ao
processo no 2029752-85.2020.8.26.0000.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação de inventário de bens em
razão do falecimento, em 13.06.2014, de Hermes Monteiro
Alonso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228061-52.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O ora agravante insurge-se em face de
decisão, apenas no capítulo que determina a exclusão dos
valores a serem restituídos ao espólio pela companheira.
Mas, sem razão.
O ora agravante, em 21.12.2018, ajuizou
ação de cobrança cumulada com arbitramento de aluguel e
extinção de condomínio em face da ora agravada (processo
1029666-65.2018.8.26.0562), cuja sentença foi prolatada em
16.05.2020, julgando parcialmente procedente o pedido para
extinguir o condomínio existente entre as partes, procedendo-
se à alienação judicial do imóvel descrito na inicial, respeitado
o direito real de habitação e a preferência dos demais
condôminos, observado, ainda, o valor apurado no laudo
perícia, menciona que: “(...) Por fim, descabe a pretendida devolução
dos valores supostamente subtraídos do espólio pela ré. Isso porque se
trata de questão já discutida nos autos do inventário, inclusive, com
prestação de contas pela requerida. E, como alegado pela ré, não houve
qualquer impugnação naqueles autos contra as contas prestadas. De
qualquer forma, a pretensão já estaria prescrita, conforme artigo 206, §
3o, IV, do CPC, haja vista que a suposta subtração ocorreu em 2014 e
esta ação foi proposta somente em 2018 (...).”
fls. 597/63 dos
autos originais.
E a sentença transitou em 23.06.2020 (fls.
604 dos autos originais).
Assim, impossível a discussão da matéria
relativa à restituição dos valores, uma vez que já foi decidida
na sentença transitada em julgado.
Agiu,
pois,
com
acerto,
a
Magistrada
prolatora da decisão agravada ao determinar a exclusão dos
valores a serem restituídos ao espólio pela companheira.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao
recurso, mantendo-se a decisão agravada.
REZENDE SILVEIRA
Relator